Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-83.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-83.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MARIA DA CONCEICAO CONI SANTANA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Almeida/BA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Maria da Conceição Coni Santana, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público apenas para excluir o reflexo do adicional sobre 13º salário e 1/3 de férias, homologando, no mais, os cálculos apresentados pela exequente. O Município alegou, preliminarmente, a inépcia da petição de cumprimento de sentença por ausência dos requisitos do art. 534 do CPC. No mérito, sustentou excesso de execução, ao argumento de que os cálculos extrapolaram os limites do título judicial e aplicaram índices incorretos de juros e correção monetária, defendendo a incidência da Taxa SELIC após a vigência da EC nº 113/2021. A apelada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto aos tópicos de inépcia da inicial executiva e divergência na base de cálculo, diante do princípio da dialeticidade; e (ii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a superveniência da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Não conhecimento parcial do recurso quanto às alegações de inépcia da inicial e excesso de execução relacionado à base de cálculo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Conhecimento do recurso quanto aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública e haver fundamentação específica acerca da alteração promovida pela EC nº 113/2021.

Até 08/12/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa, a correção monetária deve observar o IPCA-E, e os juros de mora devem seguir o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual engloba atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, de forma exclusiva, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 534 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000329-83.2015.8.05.0062
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada MARIA DA CONCEICAO CONI SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .